Tribunal: TJDFT
Processo: 0723048-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO MATERIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE GRAVAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito da argumentação da agravante, é indispensável a oitiva da parte contrária em respeito ao contraditório, inclusive para preservar eventual direito de credor fiduciário do veículo que estaria livre do gravame.
2. O caso demanda dilação probatória a fim de aquilatar melhor as circunstâncias fáticas envolvendo o veículo indicado, de modo que, não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.